Tribunal: TJSP
Processo: 2347117-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Seguro – Ação de cobrança c/c indenização por danos morais – ADMISSIBILIDADE – Pedido de concessão do benefício da justiça gratuita – Não conhecido – Ausência de interesse recursal em razão do acolhimento do pleito pelo Juízo a quo – Insurgência contra decisão que, ao sanear o feito, rejeitou o pedido de inversão do ônus da prova, deferiu a realização de prova pericial e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Seguro – Ação de cobrança c/c indenização por danos morais – ADMISSIBILIDADE – Pedido de concessão do benefício da justiça gratuita – Não conhecido – Ausência de interesse recursal em razão do acolhimento do pleito pelo Juízo a quo – Insurgência contra decisão que, ao sanear o feito, rejeitou o pedido de inversão do ônus da prova, deferiu a realização de prova pericial e determinou a expedição de ofício ao IMESC para esse desiderato – Ausência de pressuposto de admissibilidade – Questões que não se amoldam a qualquer hipótese de cabimento prevista no art. 1.015 do CPC – Aplicação, todavia, da tese da taxatividade mitigada firmada pelo C. STJ no julgamento do Tema 988 quanto à questão da inversão do ônus da prova – Preenchimento do requisito de urgência e, por conseguinte, o conhecimento do recurso a fim de garantir ainda na fase instrutória a oportunidade de as partes se desincumbirem do ônus probatório – Demais questões que deverão ser suscitadas em preliminar de apelação – Inteligência do § 1o do art. 1.009 do CPC – MÉRITO – Relação de consumo entre segurado, ora agravante, e seguradora – Caracterizada – Art. 2o c/c art. 3o, CDC – Utilização do serviço na condição de destinatário final – Inversão do ônus da prova que não é automática, exigindo-se a demonstração da verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor – Art. 6o, VIII, CDC – Existência de controvérsia sobre o preenchimento dos critérios para recebimento da indenização securitária – Agravante que dispõe dos meios para comprovar o grau da sequela sofrida – Requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova não verificados no caso em apreço – Decisão mantida – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO.